Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria judicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”, todavia, “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado.” (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 2.1. Considerando que restou acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso de execução apontado pelo agravante/executado, impõe-se a fixação dos honorários de sucumbência em favor do patrono da referida parte.
3. De acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. No entanto, se a adoção da regra geral conduz à fixação de honorários em patamar desproporcional ao trabalho realizado, impõe-se a fixação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal.
4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de o agravante ter alterado a verdade dos fatos.
5. Recurso conhecido e provido.